Tribunal: STF
Processo: HC 71172
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-25
Data de publicação: 1994-03-25

Ementa:
E  M  E  N T  A:  HABEAS  CORPUS -  EXTRADIÇÃO  -  PRISÃO DO
EXTRADITANDO  - SUBMISSAO A  REGIME SEMI-ABERTO - INADMISSIBILIDADE -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - SUPERVENIENCIA DO JULGAMENTO DO PEDIDO
EXTRADICIONAL - WRIT PREJUDICADO.
         -  A  prisão  do  sudito  estrangeiro  constitui pressuposto
necessario  ao regular processamento da ação de extradição passiva. A
privação  da liberdade individual  do extraditando não esta sujeita a
prazos  predeterminados  em  lei,   devendo  perdurar,  ressalvada  a
hipótese  excepcional de prisão preventiva (Lei n. 6.815/80, art. 82,
paragrafos  2.  e 3.),  até  o  julgamento final  da  extradição pelo
Supremo   Tribunal    Federal,  vedada  a   admissão  de  modalidades
substitutivas do regime  prisional fechado.
         - A prisão ordenada em sede extradicional tem por finalidade
especifica  submeter o extraditando ao poder de disposição do Supremo
Tribunal Federal.
         -  A superveniencia  do  julgamento do  pedido extradicional
prejudica  a apreciação  do remedio  constitucional de habeas corpus,
quando  impetrado este com fundamento na alegação de excesso de prazo
referente a prisão do extraditando.